Tribunal: TJDFT
Processo: 0749859-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MENSALIDADES ASSOCIATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. NÃO ACATADO (ART. 6o DA RES. 4790/2020 BACEN). RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Relação jurídica de consumo configurada, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os débitos automáticos em conta corrente dependem de autorização prévia do titular, sendo assegurado ao consumidor o direito de revogá-la a qualquer tempo, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085).
3. Ausente comprovação de filiação da autora às associações demandadas ou de autorização para a realização dos descontos, configura-se falha na prestação do serviço, impondo-se a devolução dos valores indevidamente debitados.
4. Inviável a repetição em dobro diante da restituição pelas associações da quase totalidade dos valores no curso da demanda.
5. Dano moral não caracterizado. Descontos de pequeno valor que não demonstraram repercussão concreta na esfera pessoal da autora nem comprometimento de sua subsistência, situação inapta de ensejar reparação extrapatrimonial
6. Apelações CONHECIDAS E DESPROVIDAS. Sentença mantida.
7. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para R$1.300,00 (mil e trezentos reais), conforme determina o art. 85, § 11, do CPC. Mantidos os percentuais fixados na sentença, ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente.